Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
A diligente Secretaria da 1a Câmara Cível sinaliza a insuficiência do saldo para a tutela de urgência deferida originariamente pela decisão de ID 40915831 e pendente de implementação para efetivação do comando da decisão de ID 46796631. Pelas petições de ID 47264685, a parte impetrante comprova e reitera a necessidade de continuidade do tratamento com a aquisição dos fármacos imprescindíveis à condução terapêutica adequada ao quadro clínico do paciente. De outro lado, a parte impetrada, na petição de ID 47362962, impugna o pedido ao argumento de que não foram juntados 3 (três) orçamentos atualizados nem relatório médico recente que comprove a necessidade atual do tratamento pretendido. DECIDO. Nada a prover quanto à impugnação do ente distrital, que busca renovar quanto à tutela de urgência já deferida as irresignações já apreciadas por ocasião do julgamento de agravo interno (ID 37701308) e dos embargos de declaração (ID 44536221), ambos desprovidos. O que se segue é, somente, a implementação da tutela já deferida e mantida pelo Colegiado, com as cautelas impostas ao risco-proveito até então obtido pela impetrante, observado que a recomendação citada pelo ente distrital na petição de ID 47721312 não possui força cogente ou impeditiva da adoção de outras cautelas pelo magistrado. Com efeito, dando força à implementação da tutela já deferida no ID 40915831, observada a imperiosa necessidade da aquisição de novos fármacos conforme demonstrado no relatório médico atualizado de 12/6/2023 (ID 47721340) e diante da insuficiência dos valores bloqueados até o presente momento (ID 46944600 e ID 46944603), DEFIRO novo sequestro de verbas públicas no valor de R$156.379,34 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), numerário que somado ao já bloqueado e atualmente disponível em conta judicial (ID 46944603), compõe o equivalente aproximado de 3 (três) novas rodadas de aquisição dos fármacos, período em que se compreende como razoável para a final conclusão do exame de mérito do presente mandamus, mantidas à impetrante todas as cautelas impostas pela tutela originária deferida no ID 40915831. À competente Secretaria para que realize, com a urgência devida, a adoção de todas as providências ordinatórias necessárias à efetivação do novo bloqueio acima determinado com a posterior liberação parcial em favor da parte impetrante no valor de R$ 69.124,28 (sessenta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme requerido na petição de ID 47721339. Após a adoção das providências necessárias ao bloqueio e efetivação da liberação parcial do valor mencionado na presente decisão, à Secretaria para que cumpra a parte final da decisão de ID 46796631 (‘item iii’), remetendo os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao mérito do mandado de segurança. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito do mandamus. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora